Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-12.2011.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Inviabilidade da condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Prescrição intercorrente declarada por ausência de bens do devedor que não implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Princípio da causalidade que

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Inviabilidade da condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Prescrição intercorrente declarada por ausência de bens do devedor que não implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Princípio da causalidade que opera em desfavor dos executados – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271313
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0000906-12.2011.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados AGILDO FIGUEIRA e FIGUEIRA E
OLIVEIRA LTDA ME.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000906-12.2011.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 41012
2
VOTO No: 41012
APEL. No: 0000906-12.2011.8.26.0549
COMARCA: Santa Rosa de Viterbo
APTE.: Banco Bradesco S. A. (Exqte.-A)
APDOS.: Figueira e Oliveira Ltda. Me e Agildo Figueira (Exctdos.-R)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Ação monitória, em fase
de cumprimento de sentença Extinção do processo com base
no art. 924, V, do CPC Inviabilidade da condenação do
exequente ao pagamento da verba honorária
Prescrição
intercorrente declarada por ausência de bens do devedor que
não implica a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios - Princípio da causalidade que opera
em desfavor dos executados Decisão reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de ação monitória (contrato de
desconto de cheque de 28.05.2010, fls. 7/9), em fase de cumprimento
de sentença, movida por Banco Bradesco S. A. em face de Figueira e
Oliveira Ltda. Me e Agildo Figueira, cujo processo foi julgado extinto pela
r. sentença de fls. 59/61, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o
reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$11.581,54, fls. 3).
Inconformado pelas razões expostas a fls.
64/72, o exequente pretende o provimento apenas para que seja
afastada a condenação relativa aos honorários advocatícios.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 80/85).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3.
A
prescrição
intercorrente
restou
consumada, todavia revela-se descabida a fixação de honorários
advocatícios em favor do patrono dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000906-12.2011.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 41012
3
A respeito do tema já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA
DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de
verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode
o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega
provimento” (STJ-4a Turma, REsp no 1.769.201-SP, J. 12.03.2019, np,
vu, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI).
Nesse sentido, colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça:
“Embargos
de
declaração
-
Omissão
e
obscuridade - Prazo Execução de título executivo extrajudicial
Duplicatas - Prescrição intercorrente Honorários advocatícios. Tem-se
como consumada a prescrição intercorrente no caso em que, cuidando-
se de execução baseada em duplicatas protestadas, ajuizada contra
endossante e avalista, o processo foi suspenso por quatro vezes, entre
abril de 1997 e janeiro de 2006, sendo desarquivado somente em abril
de 2015, quando há muito transcorrido o prazo de um ano previsto na
Lei de Duplicatas, o qual teve início após o decurso de um ano da
primeira suspensão. Declarada a prescrição intercorrente, por ausência
de localização de bens, descabe fixação de verba honorária em favor do
executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da
boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000906-12.2011.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 41012
4
não-cumprimento de sua obrigação. Embargos de declaração acolhidos,
com retratação em face do julgamento do Superior Tribunal de Justiça,
pelo regime repetitivo, no REsp. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 27/06/2018.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado,
Embargos de declaração no 2208900-95.2016.8.26.0000, J. 31.07.2014,
dp, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA EM FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Prescrição
intercorrente
reconhecida. Apelo da executada. Condenação da exequente ao
pagamento de honorários advocatícios indevida. A responsabilidade pelo
pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na
sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que
deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele
decorrentes. A caracterização da prescrição intercorrente por ausência
de bens do devedor não impõe a sucumbência para o exequente (REsp
no 1.769.201). Precedentes desta corte. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0061830-64.2000.8.26.0002-São Paulo, J. 12.11.2019, np, vu, Rel. Des.
ALFREDO ATTIÉ).
Assim, o princípio da causalidade opera em
desfavor dos apelados, já que o inadimplemento do débito, no prazo
convencionado pelas partes, deu ensejo ao ajuizamento da ação que,
não prosperou, em razão da falta de localização de bens dos executados,
culminando com a consumação da prescrição intercorrente, restando
inviabilizada a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que
deu causa à demanda, conforme jurisprudência dominante.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso
para afastar a condenação imposta ao exequente a título de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000906-12.2011.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - Voto no 41012
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica